Tribunal: STF
Processo: RE 1333912
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita que o Julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões – denominada fundamentação per relationem –, ressalta a necessidade também de apresentação de argumentos próprios, devendo o julgador expor, ainda que sucintamente, as razões de suas conclusões. 2. Na hipótese, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo carece de fundamentação idônea, pois o Tribunal de origem se valeu, literalmente, dos argumentos expostos pelo Ministério Público Estadual em seu parecer, sem o acréscimo de motivação autônoma, o que está em desacordo com o entendimento desta Corte Superior. 3. Recurso desprovido
    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Aduz, in verbis, que
    “Ao reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados no parecer ministerial, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão.”
    Decido.
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acórdão local careceria de fundamentação idônea, vez que não teria manifestado motivação autônoma, em relação ao parecer exposto pelo Ministério Público.
    Entretanto, esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido da legitimidade da motivação per relationem, de forma que 
    “[r]eveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/01) 
    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) 
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF) para, cassando o acórdão recorrido, reestabelecer o acórdão local.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente